Tribunal: TJDFT
Processo: 0718563-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão apresentada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos nos autos. In casu, a avalição negativa da culpabilidade do réu deve ser mantida, uma vez que as ameaças foram realizadas na presença dos filhos do casal, menores de idade, que ficaram assustados com a situação. Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial, correta e adequada a exasperação da pena na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito. Em que pese o legislador ordinário não ter estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada